Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA EXECUÇÃO DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. PRIMEIRO RECOLHIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso de unificação das penas em virtude da superveniência de nova execução definitiva, é de ser mantida a decisão que fixou a data do primeiro recolhimento como marco inicial para o cálculo de benefícios progressivos, na inexistência de falta grave ou da prática de crime doloso no curso da execução penal.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.